Tribunal: CARF
Processo: 18239.003918/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.003918/2009-29
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.131 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
SANDRA CARNEIRO LIMA CIRAUDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para: a) Solicitar que
junte aos autos o dossiê ou os autos da NL 2006/607440222912085, pertinente e mencionada
pela recorrente, especialmente aqueles documentos que redundaram na motivação do
deferimento da Solicitação de Revisão de Lançamento – SRL (fls. 36); b) Solicitar que informe
se (a) os imóveis cujo aluguel gerou o rendimento tido por omitido constam nas declarações de
ajuste anual dos parentes por afinidade, como bens da respectiva propriedade, bem como se (b)
tais valores foram registrados como rendimentos pelas mesmas pessoas, segundo a seguinte
síntese.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Bri to - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O processo refere-se à Notificação de Lançamento de fls. 06 e seguintes (folhas do
processo digitalizado), com o lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar, relativo ao ano-calendário de 2005, no valor originário de R$ 4.623,62,
mais a correspondente multa de ofício de 75% e juros de mora.
Conforme relatado pela fiscalização na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (às
fls. 07), o imposto suplementar lançado por meio da Notificação de Lançamento em tela
tem por base alterações nos valores informados na Declaração de Ajuste Anual do ano-
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18239.003918/2009-29
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.131 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.003918/2009-29

calendário em questão, decorrentes de omissão de rendimentos de aluguéis pagos por
pessoa física.
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte apresentou impugnação em 20/08/2009, anexa às fls. 02 e seguintes. O
despacho emitido pela unidade de origem às fls. 19 é silente quanto a tempestividade da
impugnação. Entretanto, para que não se incorra em cerceamento de defesa e tendo em
vista as informações de fls 02, 17 e 18, considero-a tempestiva e dela tomo
conhecimento.
O notificado requer o cancelamento do lançamento tributário em tela, afirmando que
não houve omissão de rendimentos de aluguel.
Argumenta que a administradora Nil Imobiliária Ltda CNPJ — 29.950.656/0001-57,
erroneamente vinculou ao seu número de CPF, os rendimentos dos imóveis cujos
contratos eram do Espólio de Alzira Fonseca Ciraudo, mãe de seu cônjuge, um dos
herdeiros do Espólio.
O impugnante informa que nunca foi inventariante, herdeiro ou proprietário dos imóveis
referidos. O total declarado erroneamente no DIMOB 2006 / ano calendário 2005 é a
soma dos valores declarados por cada proprietário, o que pode ser confirmado em suas
declarações.
O contribuinte somente anexou aos autos com a impugnação oposta, cópias de
documentos de identificação (às fls. 11) e de SRL referente à Notificação de
Lançamento 2005/607440222912085 (às fls. 12).
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA. OMISSÃO.
Os rendimentos recebidos a título de aluguel estão sujeitos à incidência do Imposto de
Renda, devendo ser declarados como tributáveis na Declaração de Ajuste Anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 21/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) ocorreu erro material a ser considerado na apreciação do pleito
b) os rendimentos de aluguéis de pessoa física apurados não foram recebidos
pela recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Para boa compreensão do quadro fático, julgo imprescindível ampliar a dilação
probatória.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve erro na elaboração da DIMOB por fonte pagadora de recursos, de modo a
atribuir erroneamente à recorrente o recebimento de valores que, em verdade, foram destinados a
familiares por afinidade.
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.131 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.003918/2009-29

Faz-se necessário:
a) Solicitar à unidade preparadora que junte aos autos o dossiê ou os autos da NL
2006/607440222912085,
pertinente
e
mencionada
pela
recorrente,
especialmente aqueles documentos que redundaram na motivação do
deferimento da Solicitação de Revisão de Lançamento – SRL (fls. 36);
b) Solicitar à unidade preparadora que informe se (a) os imóveis cujo aluguel
gerou o rendimento tido por omitido constam nas declarações de ajuste anual
dos parentes por afinidade, como bens da respectiva propriedade, bem como
se (b) tais valores foram registrados como rendimentos pelas mesmas pessoas,
segundo a seguinte síntese:

DAA 2005/2006

1) ALAIDE FONSECA CIRAUDO — CPF — 214.866.387-91
a. Rua Álvaro Alberto, 29 — Loja — Sta Cruz, Rio de Janeiro
b. Rua Álvaro Alberto, 29— Loja A — Sta Cruz, Rio de Janeiro
c. Rua Álvaro Alberto, 29— Loja B — Sta Cruz, Rio de Janeiro
d. Rua Álvaro Alberto, 29— Sobrado — Sta Cruz, Rio de Janeiro

2) ADELINA MARIA FONSECA CIRAUDO — CPF — 255.504.117-68
a. Rua Álvaro Alberto, 29 — Loja C — Sta Cruz, Rio de Janeiro
b. Rua Álvaro Alberto, 29— Loja D — Sta Cruz, Rio de Janeiro

3) DANIELE FONSECA CIRAUDO — CPF — 071.651.397-88
a. Rua Lopes de Moura, 02— Santa Cruz, Rio de Janeiro.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 47
DF CARF MF
Original